Tribunal: TJDFT
Processo: 0051308-50.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051308-50.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISRAEL ALVES DOS SANTOS, ANTONIO MARQUES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Caso ainda não tenha sido levantado o crédito, expeça-se o alvará referente ao destaque de honorários em favor do Dr. ANTONIO MARQUES DA SILVA. Após a assinatura, intime-se o Dr. ANTONIO MARQUES DA SILVA para encaminhar a documentação necessária ao banco, a fim de recebimento do crédito por transferência bancária. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac